Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707437-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GUIMARAES MARQUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUILHERME GUIMARÃES MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária 0716131-78.2021.8.07.0009, proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. A petição de ID 110188599 encerra pedidos defensivos compatíveis com aqueles que devem ser apresentados em sede de contestação. Desse modo, considerando que a análise da peça defensiva, no rito da ação de busca e apreensão regida pelo DL no 911/1969, pressupõe a apreensão do veículo, não conheço dos referidos pedidos. Por outro lado, anoto, mais uma vez, que a hipótese aqui delineada é de ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/1969, pois o requerente, na qualidade de agente financeiro, concedeu crédito ao requerido, que, mediante contrato acessório de alienação fiduciária, concedeu o bem objeto desta demanda como garantia para o adimplemento da dívida. Firmadas essas premissas, não há dúvida de que incumbe ao demandado indicar o paradeiro do bem, sob pena de violação não apenas da boa-fé objetiva, no contexto dos contratos celebrados, como, também, dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, podendo a omissão, por óbvio, caracterizar litigância de má-fé, na forma do art. 80 do Código de Processo Civil. Desse modo, defiro o pedido de ID 111846266 e determino a intimação do requerido, na pessoa do advogado constituído em ID 110188601, para que, no prazo de 10 dias, indique o paradeiro do automóvel objeto desta demanda, sob pena de a omissão caracteriza litigância de má-fé, sujeitando-o às penalidades respectivas.” (ID 116367707 na origem). Nas razões recursais (ID 33399810), o réu GUILHERME GUIMARÃES MARQUES, ora agravante, aduz que a exigência de indicação do paradeiro do veículo “é totalmente desvirtuada da legalidade”, já que não prevista no Decreto-Lei no 911/1969, e que “a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, se tratando, inclusive de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada” (ID 33399810, p. 14). Afirma que “apenar o Réu, ora Agravante, com a busca e apreensão de seu veículo, e além do mais com a exigência judicial de entrega de seu veículo, torna-se medida excessivamente onerosa, indo de frente aos princípios que norteiam a aplicação do direito de forma justa e equânime, tais como o princípio da menor onerosidade ao devedor, princípio da utilidade da execução, princípio da especificidade da execução e o princípio do respeito à dignidade humana” (ID 33399810, p. 15). Requer “os benefícios de assistência judiciária gratuita” (ID 33399810, p. 8) e “seja recebido o recurso no efeito suspensivo e ao final, seja revogada decisão que determina indicação do paradeiro do automóvel objeto desta demanda, sob pena de a omissão caracterizar litigância de má-fé” (ID 33399810, pp. 15-16). Sem preparo (pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso). Intimado a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a juntar comprovante de pagamento do preparo recursal, o agravante juntou Carteira de Trabalho Digital (ID 33716829), recibo de pagamento de salário dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, com os valores de R$ 1.076,28 e R$ 1.507,57, respectivamente (ID 33716831, pp. 1-2), tela de conta na CEF com saldo de R$ 11,31 em 27/12/2021 (ID 33716831, pp. 3-4), saldo em conta-salário de R$ 1.509,24 em 7/3/2022 (ID 33716831, pp. 5-6), fatura de cartão de crédito Santander de novembro/2021, em que consta não pagamento das faturas de setembro e outubro (ID 33716831, p. 7), informes da Receita Federal, atestando não ter havido declaração de IR nos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID 33716831, pp. 8-10). É o relatório. Decido. Preparo não recolhido, passo a analisar o pedido de gratuidade. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. Nos termos do que tem definido esta 5a Turma Cível, possível a adoção dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução 140/2015 para definir hipossuficiência de seus assistidos: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n.o 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. 3. Deu-se provimento ao Agravo” (Acórdão 1358691, 07162766420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E o agravante comprovou ter recebido salário no importe de R$ 1.076,28 e R$ 1.507,57 nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, respectivamente (ID 33716831, pp. 1-2), e ser esta sua única renda formal, conforme extrato da Carteira de Trabalho Digital (ID 33716829), além de saldo em conta bancária de R$ 1.509,24 em 7/3/2022, após recebimento do salário (ID 33716831, pp. 5-6). Assim, considerando-se o que tem definido esta 5a Turma Cível, a conclusão é no sentido da comprovação da hipossuficiência. Forte nessas razões, defiro ao agravante GUILHERME GUIMARÃES MARQUES os benefícios da gratuidade de justiça. Ultrapassada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso VI do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual determinada a indicação do paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão (ID 105060396 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual determinada a indicação do paradeiro do veículo GM/CHEVROLET, ONIX HATCH LT 1.0 8V MEC, chassi 9BGKS48U0HG146458, placas PAT9130, RENAVAM 01108179883, cor preta, ano/modelo 2016/2017, movido a bicombustível, objeto da ação de busca e apreensão 0716131-78.2021.8.07.0009, ajuizada em razão de inadimplência de contrato de crédito (CDC) garantido por alienação fiduciária. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária. Da análise dos autos originários, verifica-se que a instituição financeira ora agravada demonstrou a mora de GUILHERME GUIMARÃES MARQUES, ora agravante, por meio da notificação extrajudicial de ID 107678717, efetivamente entregue no endereço constante do contrato assinado pelo devedor (ID 107678720), o que se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal. Deferida liminarmente, em 8/11/2021, a busca e apreensão do veículo GM/CHEVROLET, ONIX HATCH LT 1.0 8V MEC, placas PAT9130, RENAVAM 01108179883, cor preta, ano/modelo 2016/2017, (ID 107971349); diligência realizada, em 25/11/2021 e em 30/11/2021, no endereço declinado pela instituição financeira na petição inicial e coincidente com o endereço do contrato – “QR 506 CONJUNTO 5 CASA 18 SAMAMBAIA SUL” – aquela restou infrutífera, veículo não localizado e informado que o réu não mais residia no local (certidão do oficial de justiça de ID 110078075). Cinco dias após tal diligência, em 01/12/2021, o réu, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu contestação à busca e apreensão. Dentre os pedidos, requereu a reconsideração da decisão liminar, “haja vista que o único prejudicado passa a ser o Réu” (ID 110188599, p. 9). Destaque-se, também, que o réu/agravante indicou, na procuração outorgada ao seu patrono, como sendo o seu endereço o mesmo logradouro declinado pela instituição financeira como sendo o de localização do veículo alienado fiduciariamente – “QR 506 CONJUNTO 5 CASA 18 SAMAMBAIA SUL” (ID 110188601). Diante disso, a instituição financeira autora requereu fosse o réu intimado a informar o paradeiro do bem sob pena de condenação por litigância de má-fé (ID 111846266), pleito deferido pela decisão ora agravada. Como se vê, a instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que o agravante tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos, sem sequer combater a alegação de que permanece em mora junto à instituição financeira. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação do réu/agravante para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. Confiram-se, em casos análogos, precedentes desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM EM GARANTIA. DEVEDOR. MERO POSSUIDOR. CREDOR. PROPRIEDADE E POSSE DIRETA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO.DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não evidenciada a insuficiência econômica pela análise da documentação trazida aos autos, o benefício de gratuidade de justiça postulado pela agravante deve ser indeferido. 2. O devedor é mero possuidor e depositário do bem, dado em garantia ao credor, em contrato de alienação fiduciária, cabendo a esse, diante da mora, requerer a retomada do veículo. 3. As partes tem (sic) o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva. 4.Constatada a intenção de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial válida; mostra-se clara a violação ao dever de cooperação pelo devedor, possibilitando a aplicação de sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1383029, 07227903320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. INCISO VI, DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Cabe a interposição de agravo de instrumento das decisões que determinam que o réu indique a localização do veículo, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. 2. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 3. A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). 4. O inciso V, do artigo 139, do CPC, autoriza a utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e o descumprimento de forma injustificada caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do inciso IV, do artigo 77, do CPC. 5. A fixação de multa de 10% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça não se mostra exagerada, nos termos do §2o, do artigo 77, do CPC. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1378668, 07279686020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira autora/agravante diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravada tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos irreparáveis ao desempenho de sua atividade profissional. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (‘O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. ‘Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )’ (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora